Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002201-67.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ADELNEUSO SOUZA DE LARA JUNIOR - CPF: 037.756.341-26 (RECORRENTE), WELLINGTON GOMES VIEIRA - CPF: 017.375.121-06 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONTROVERSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO AGENTE COM
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inexistindo uma certeza cristalina quanto ao real propósito do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do Conselho de Sentença, por ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adelneuso Sousa de Lara Junior
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa almeja a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, tendo em vista a suposta ausência do
animus necandi
, porque o réu, mesmo estando próximo da vítima, não atirou em região letal, pois possuía apenas o
animus laedendi
.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as teses expostas no recurso.

Em sede de juízo de retratação (id. 33786037), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adelneuso Sousa de Lara Junior
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que
“
(...)
na data de 21 de maio de 2013, por volta das 19h00, na avenida Rio Grande do Sul, n° 552, bairro Jardim Ipanema, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Adelneuso Souza de Lara Junior tentou matar a vítima Wellington Gomes Vieira, por meio de disparos de arma de fogo, não conseguindo, porém, ultimar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade”
(
sic
, id. 33785472, p. 01).

Afirma-se que

“
(...)
a vítima mantinha um relacionamento com Ariane Evelen Soares de Brito, ex-companheira do denunciado Adelneuso, sendo que, na data dos fatos, este último, também conhecido por Tião, foi a residência de sua ex-companheira para levar leite para seu filho, oportunidade em que visualizou no celular de Ariane mensagens enviadas por Wellington que continham um teor ofensivo a seu respeito”
(
sic
, id. 33785472, p. 02).

Conforme consta
“(...)
Tião, irritado com o conteúdo das mensagens, informou a Ariane que iria até a residência onde Wellington estaria hospedado para tirar satisfações com este. Diante disso, Ariane ligou para seu namorado, ora vítima, informando que o denunciado havia saído de sua residência furioso e armado e que este estaria a sua procura. Wellington, por sua vez, muniu-se de uma faca na tentativa de intimidar seu adversário
”. (
sic
, id. 33785472, p. 02).

Ainda, tem-se que
“
(...) o
denunciado Tião deslocou-se até a residência de Dierson Rodrigues Xavier, onde a vítima encontrava-se hospedada e, ao individualizar seu alvo, sem qualquer discussão prévia, sacou um revólver 38 e efetuou três disparos contra Wellington, sendo que dois destes atingiram a vítima no ombro esquerdo e tórax esquerdo, perfurando seu pulmão, fato que somente não o levou a óbito porque foi socorrido por conhecidos e encaminhado ao hospital local (Prontuário Médico acostado a fls. 62/99)”
(
sic
, id. 33785472, p. 02).

Inconformada, a Defesa almeja a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, tendo em vista a suposta ausência do
animus necandi
, porque o réu, mesmo estando próximo da vítima, não atirou em região letal, pois possuía apenas o
animus laedendi
.

Inicialmente, registre-se que a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

No que concerne à
tese desclassificatória
, em que pese existir provas a supostamente escorá-la, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, tendo em vista que a alegada ausência do
dolo homicida
não restou categoricamente comprovada.

Ao ser inquirida em juízo, o ofendido
Wellington Gomes Vieira
expôs as circunstâncias do delito nos seguintes termos:

“(...) n
o dia dos fatos, estava com a Ariana, que na época era sua namorada, sendo certo que ela sempre dizia que o réu nunca ajudava na despesa com o neném. Que mandou uma mensagem para ela perguntando “por que esse moleque está aí?". Que Ariana estava no banho e, ao sair, ligou para o declarante dizendo para sair correndo, pois o réu estava indo em sua casa. Entretanto, o depoente disse que não sairia de lá e esperaria. Que o réu já chegou no local armado e perguntando quem era Wellington. Que estava na casa de um colega no bairro Canaã. Que o colega era primo do réu. Que o réu estava junto com a Ariana e viu a mensagem que havia mandado. Que depois que disse que era o Wellington o réu sacou o revólver. Que foi atingido por dois disparos, no ombro e nas costas, sendo que, tem um pulmão furado. Que na hora que ele sacou o revólver saiu correndo. Que estava de costas no momento dos disparos. Que mesmo tendo corrido, o réu efetuou três disparos. Que as pessoas que estavam em sua companhia na hora também correram. Que chegou a quase desmaiar. Que ficou ll (dias) internado no Hospital Regional. Que tem o pulmão perfurado. Que o Médico disse que não pode fumar, beber, nadar ou sofrer uma queda, por conta de seu pulmão. Que o rapaz da casa lhe disse que era para ir com a faca, pois o outro rapaz ia estar armado. Que a mão que empunhava com a faca estava nas costas, porém, não teve tempo de nada em razão da rapidez da ação do réu. Que não ameaçou o acusado. Que estava com a faca para a sua defesa
”.

A testemunha
Evandro Araújo Silva
, em juízo, afirmou que:

“(...) morava e trabalha junto com a vítima. Que durante o trabalho, a vítima conheceu uma mulher que era ex-mulher do Tião (réu). Que a vítima conversa por mensagem com a mulher e, um certo dia, o réu estava na casa dela e viu as conversas, tendo perguntado quem era o rapaz. Que ela respondeu que era seu namorado, que tinha acabado de conhecer. Que o réu respondeu que a vítima deveria se afastar dela, pois possuía um filho com ela e tinha a intenção de reatar o relacionamento. Que a vítima começou a ofender o réu, dizendo que o filho deles agora tinha um pai de verdade. Que o réu ficou chateado e perguntou onde a vítima estava, pois iria resolver isso. Que a vítima foi alertada para sair, pois o réu era perigoso, todavia, ela ficou no local de posse de uma faca. Que o réu chegou ao local e perguntou quem seria Wellington, momento em que a vítima saiu na porta da residência e se identificou. Que a vítima se aproximou do réu, o qual questionou se a vítima teria coragem de falar novamente aquelas ofensas ditas no telefone, ocasião em que a vítima mostrou a faca e, em seguida, o réu lhe chamou de abusado e começou a efetuar os disparos. Que o réu andava e realizava os disparos. Que a vítima estava cerca de 2,5 metros. Que a vítima usou a faca para intimidar, mas saiu correndo no momento em que o réu sacou a arma. Que todos os disparos foram realizados pelas costas, pois a vítima estava correndo enquanto o réu estava disparando. Que era um revólver calibre .38. Que a vítima não tentou ameaçar o réu, mas somente intimidar. Que foram realizados aproximadamente cinco disparos, sendo que dois atingiram a vítima, um acertou a porta da casa e outro no carro. Que não sabe onde acertou o quinto tiro. Que ao sair, o réu disse que não tinha nada com as demais pessoas que estavam na casa, somente com a vítima, e foi embora. Que ficou acompanhando a vítima no hospital por aproximadamente 08 (oito) dias, mas depois que saiu ele continuou no hospital ainda uma semana, sendo no total aproximadamente 15 (quinze) dias. Que a vítima não pode fazer esforço físico por conta do pulmão lesionado. Que quando o réu efetuou os disparos, a vítima já estava correndo. Que ele tinha ciência de que a vítima estava fugindo. Que a vítima trabalhava em serviços gerais, exercendo trabalhos brutos”.

Lado outro, embora
Adelneuso Souza de Lara Júnior
não tenha negado a autoria, afirmou em sede policial que foi até a casa de Dierson, pois sua ex-mulher havia pedido para que ele deixasse o leite do filho do casal naquela residência. Consignou que quando chegou ao local, estavam apenas Dierson e Wellington, sendo que ambos começaram a proferir ameaças contra o depoente. Relatou que ficou com medo da aproximação deles, momento em que sacou o revólver e realizou disparos em direção à Wellington. Declarou que, após os fatos, jogou a arma em um rio e foi para Cuiabá. Contou que havia comprado o revólver há quatro meses e que estava na posse da arma calibre .38, pois estava a caminho de seu trabalho na fazenda.

Por sua vez, em seu interrogatório em sede judicial, o réu ratificou a versão dada na Delegacia, tendo salientado, porém, que foi armado até o local por estar com medo. Contou que estava se prevenindo, apesar de nunca ter tido nada contra a vítima, pois evitava se encontrar com ela.

Nota-se, pois, que embora o acusado não negue e nem afirme ter atuado munido de
animus necandi
, os relatos constantes dos autos dão azo à denúncia, porquanto, neste juízo de prelibação, não se obteve uma certeza cristalina a respeito do real intento do acusado.

Registre-se que o fato de o denunciado não ter atirado em região letal, como a cabeça, por exemplo, não é capaz, por si só, de excluir o
dolo homicida
. Tem-se, portanto, que não há falar, na hipótese, em ausência inequívoca de
animus necandi
, porque os elementos coligidos durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri demonstram ser plausível a afirmação de que o acusado teria a intenção de matar ou, pelo menos, assumido o risco de produzir o resultado morte.

Desse modo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, escorreita a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida deverá ser dissipada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, ante a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020